Tribunal: TJES
Processo: 5011576-73.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011576-73.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: DEBORA DOS SANTOS DE SA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5011576-73.2024.8.08.0030

RECORRENTE: BANCO SANTANDER;

RECORRIDO: DEBORA DOS SANTOS DE SA;

JUIZ SENTENCIANTE:

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DO CDC AO CASO CONCRETO. DANOS MATERIAIS PROCEDENTES. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Trata-se de ação ajuizada por DEBORA DOS SANTOS DE SA em face de BANCO SANTANDER.

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que entre maio e agosto de 2024, houve descontos indevidos em sua conta-corrente, totalizando R$ 300,00, referentes a títulos de capitalização que não contratou. Argumentou que, ao buscar esclarecimentos junto à instituição financeira, não foi apresentado contrato ou qualquer documento comprobatório da referida contratação, razão pela qual ingressou com a presente demanda.

A sentença homologada pelo Juízo singular dispôs que:

A documentação trazida pela requerida não é suficiente para atestar a existência do vínculo contratual. O contrato apresentado não contém assinatura física ou eletrônica da autora, sendo meramente um formulário digital acompanhado de um número de proposta.

Embora a requerida alegue que a adesão foi realizada por meio de dispositivos de segurança, como biometria digital e senha pessoal, não há, nos autos, qualquer registro ou prova concreta que permita confirmar a efetiva realização da contratação nesses moldes.

Ademais, contratos celebrados de forma digital, ainda que válidos em tese, devem observar requisitos mínimos de segurança e autenticidade, incluindo a identificação inequívoca do contratante.

Com esses fundamentos, JULGOU PROCEDENTE EM PARTE os pedidos, tendo decidido que:

ISTO POSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, para condenar a requerida, na restituição em dobro do valor descontado indevidamente em conta-corrente da requerente, qual seja: R$ 300,00 (trezentos reais), que deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do desconto indevido, com a incidência de juros moratórios a partir da citação, corrigidos pela taxa SELIC. Condeno ainda, solidariamente as requeridas, ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil e reais) a título de danos morais, devidamente corrigidos com juros de mora a partir da citação (CC, Art. 405) e correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula n. 362 do STJ), pelo índice da taxa SELIC. Por fim, DECLARO INEXISTENTE A RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL noticiada pela requerente.

Irresignado, SANTANDER interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

A parte Recorrente pede pela reforma da sentença fundamentando principalmente que a contratação dos títulos de capitalização foi realizada através do Pin Pad, um dispositivo que requer a senha pessoal e intransferível do cliente, além da biometria digital, que é um procedimento seguro e que afasta qualquer alegação de fraude.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte recorrente não obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

Isto porque os contratos apresentados não possuem chave de validação, ou mesmo confirmação por selfie, de modo que são insuficientes para comprovar a contratação.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)